Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735078-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMAR KAPPAUN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A declinatoria fori foi precedida de provocação do executado, que suscitou a incompetência. Por outro lado, não se trata de relação de consumo. Ausente, portanto, o fumus boni juris. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 17.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator